Tribunal: STF
Processo: RMS 38863
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO MEDIANTE PROVOCAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO PENAL. REGULARIDADE. IMPRECISÃO QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO DO IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da apontada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 



    2. Se as alegações veiculadas pelo autor da ação de segurança se revelam abstratas e imprecisas quanto aos fatos e não indicam, com necessária clareza, em que, exatamente, consistiu a ação ou omissão da autoridade impetrada que dá por ilícita, bem como em que medida o ato impetrado seria violador de direito seu, o emprego da via mandamental, notoriamente incompatível com a dilação probatória, resulta inadequado. 



    3. Ao contrário do alegado pelo impetrante, as interceptações telefônicas utilizadas como prova não foram produzidas pela PRF, mas pela Polícia Federal, em sede de ação penal, mediante autorização da Autoridade judiciária, vindo aos autos do PAD por empréstimo devidamente autorizado pelo TRF da 4ª Região. 



    4. Eventual nulidade de interceptações telefônicas deve ser discutida perante o juízo criminal que autorizou a cessão da prova à Autoridade administrativa. Nesse sentido: AgInt no MS 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2022. 



    5. Consoante o enunciado da Súmula 635 STJ, ‘Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção’. Na espécie, interrompido o prazo prescricional aos 6 de abril de 2010, data da publicação da Portaria n. 106, de 30 de março de 2010, ato pelo qual foi decidida a instauração do procedimento disciplinar, o quinquênio prescricional voltou a fluir, por inteiro, aos 25 de agosto de 2010, encerrando-se em 25 de agosto de 2015. Por sua vez, o ato demissório, a saber, a Portaria 993, de 20 de julho de 2015, foi publicado no DOU de 22 de julho de 2015, ou seja, pouco mais de um mês antes do esgotamento do interregno legal. 



    6. A motivação mediante ‘declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres’ (motivação per relationem) encontra expresso amparo no art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999, cujo diploma disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Portanto, ao invocar, como razões de decidir, os fundamentos de fato e de direito constantes de anteriores pareceres lançados nos autos do processo disciplinar, não agiu a Autoridade administrativa com ilegalidade ou abuso de poder, porque a tanto expressamente autorizada pela Lei do Processo Administrativo Federal. 



    7. Ordem denegada.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 81). 



    O recorrente narra o seguinte:



    “Na origem, então, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Recorrente em 09/10/2015, diante do ato ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, o qual lavrou a Portaria de n.º 993, datada de 20/07/2015 e publicada no Diário Oficial da União em 22/07/2015. 



    A Portaria restou acostada em fl. 3617 dos autos e segue infra colacionada: […]



    Nos termos expostos, o ato administrativo utilizou-se da motivação aliunde, vez que referiu sua fundamentação no processo administrativo disciplinar (PAD) de n.º 08660.002868/2010-62 e no Parecer n.º 72/2015/VAG/CAD/CGJUDI/CONJUR-MJ/CGU/AGU, culminando, então, com a demissão do Recorrente do serviço público. 



    O Recorrente ingressou nos quadros da Polícia Rodoviária Federal em 11/7/1994, por intermédio de nomeação por concurso público, no cargo de Policial Rodoviário Federal. 



    Ocorre que, foi instaurado, contra si e outros policiais rodoviários federais, o indigitado PAD, por intermédio da Portaria n.º 106, de 30/03/2010, fl. 40 dos autos, firmado pelo Superintendente Regional Substituto da 9ª Superintendência Regional do Departamento da Polícia Rodoviária Federal. 



    O PAD só foi instaurado após a Superintendência ter recebido o Ofício de n.º 3310945-ST8, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, diante do envio de cópias da apelação criminal de n.º 2009.71.11.000407-0. 



    Assim, lavrou-se a Portaria n.º 106/2010 e no iter processual foram juntadas as cópias integrais do processo crime de n.º 2008.71.11.000966-9, bem como do inquérito policial respectivo – IPL 161/2008/DPF/SCS/RS - em que constaram as interceptações telefônicas colhidas entre os meses de agosto de 2008 a meados de 2009. 



    Tais interceptações resultaram na deflagração da Operação Contramão I, pela Polícia Federal, em 20/5/2009. 



    E tais interceptações foram demasiadamente substanciais na aplicação da penalidade de demissão ao Recorrente, pela Comissão acusatória do PAD. 



    Fala-se em Comissão acusatória porque, após a oitiva de testemunhas, sobreveio o Despacho de Instrução e Indiciação, de fls. 2148-2412 dos autos, em que a autoridade ilegalmente assim denominou o Recorrente, fl. 2367: […]



    A Comissão, antes mesmo de findar a instrução, eis que após o despacho ouviu mais testemunha, já tinha o Recorrente como EX-POLICIAL. 



    E o Despacho demasiadamente utilizou-se das interceptações telefônicas, senão vejamos os diversos excertos expressos: […]



    Ademais, no enquadramento jurídico das hipotéticas condutas, as interceptações telefônicas foram absolutamente relevantes para enquadrar o Recorrente nos tipos legais previstos na Lei n.º 8.112/90, a saber: […]



    Outrossim, o Parecer n.º 72/2015/VAG/CAD/CONJUR-MJ/CGU/AGU notoriamente relaciona o Despacho de Instrução e Indiciação, conforme dispõe o parágrafo 07 daquele ato, fl. 3454 dos autos processuais judiciais. 



    E tal fato é notório, senão vejamos o disposto na fundamentação do Parecer n.º 72/2015, em fl. 3456: […]



    A Portaria 993 utilizou-se do Parecer n.º 72, que foi fundamentado no Despacho de Instrução e Indiciação, ato ilegal, vindo, então, a fulminar os demais. 



    Todavia, mesmo diante de tais ilegalidades, o Recorrente foi demitido, sendo sua única alternativa a impetração do writ para ser declarado nulo o ato demissório, diante do notório cerceamento de defesa e da utilização de provas ilícitas, bem como da nulidade do próprio ato administrativo.



    Após a intimação da autoridade coatora e vinda de informações, em 11/05/2022 foi julgado o remédio constitucional pela Emérita Primeira Seção da Colenda Corte Cidadã, e assim ementado: […]



    Diante da existência de vícios, foram opostos embargos de declaração pelo ora Recorrente, os quais foram rejeitados, senão vejamos a ementa: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. 2. Não há omissão a suprir. O acórdão recorrido foi claro ao afastar as alegações de cerceamento de defesa e prescrição da pretensão punitiva, que o embargante tem por não tratadas. 3. Embargos de declaração rejeitados.’



    Portanto, interpõe o presente recurso com o objetivo de reforma integral do decisum, com amparo nos mais seletos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, conforme passa a fundamentar.” (págs. 4-12 da inicial; sem os grifos do original). 



    Nesse contexto, sustenta que teve cerceada sua defesa, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] pela NÃO OCORRÊNCIA DE OITIVAS DE TESTEMUNHAS ESSENCIAIS À DEFESA. 



    E tal ato afronta ao princípio da equidade na instrução probatória, diretamente indo de encontro à Súmula 20 desta Máxima Corte: […]



    Não se pode relevar tal fato, por não se tratar de testemunhas meramente abonatórias, mas de conjecturadas ‘vítimas’ dos fatos apontados como praticados pelo Recorrente. 



    Fatos estes que justamente geraram a demissão do servidor. 



    Despiciendo mencionar que ao conceder TRATAMENTO MENOS FAVORÁVEL às testemunhas de defesa, a Comissão ACUSATÓRIA acaba por COLOCAR-SE EM POSIÇÃO SUPERIOR ao do servidor, ABUSANDO DE SEU ESTADO-PODER.” (págs. 20-21 da inicial). 



    Aduz, ainda, que a sua demissão foi baseada em provas ilícitas, nesses termos: 



    “As interceptações telefônicas foram as únicas ‘provas’ em que a Comissão ACUSATÓRIA do PAD se baseou para opinar pela demissão do Recorrente.



    E tais interceptações não foram ratificadas pelas provas testemunhais.



    Foram provas precárias e mias: a convicção da comissão acusatória já estava formada muito antes do devido processo legal e do ato coator que culminou na demissão do servidor.” (págs. 32-33 da inicial; grifos no original). 



    Argumenta, também, que:



    “[...] para o crime de prevaricação, com pena máxima de um ano, nos termos do art. 319, CP, o prazo prescricional é aquele do art. 109, V, do CP, ou melhor, de quatro anos. 



    Já pela advocacia administrativa, art. 321 do CP, por ter pena máxima de três meses, o prazo prescricional é de dois anos – art. 109, VI, do CP – em razão do princípio tempus regict actum, vez que as condutas tidas como crimes ocorreram antes de 2010.



    Dessa forma, não poderia a autoridade administrativa ter julgado o Recorrente sem distinguir cada uma das condutas e sem verificar o prazo prescricional para aquelas condutas tidas como crimes. 



    A autoridade coatora diretamente ignorou e afrontou o disposto no art. 142, § 2º, da Lei n.º 8.112/90, bem como ao disposto no art. 119 do Código Penal, aplicado analogamente, vez que a prescrição é causa de extinção da punibilidade, a saber: […]



    A decisão recorrida, per si, também é nula porque afronta diretamente o artigo 489, § 1º, I, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a utilizar o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 142, I, da Lei n.º 8.112/90, de modo geral e irrestrito, sem decidir, também, sobre o expresso no art. 142, § 2º, da mesma lei, e sem observar artigos do Código Penal que tratam da prescrição.” (págs. 35-36 da inicial; grifos no original). 



    Alega, ainda, que:



    “[...] deve o ato demissório ser motivado, em atenção ao princípio da motivação, que, in casu, está previsto nos artigos 2º, caput, e 50, caput e VIII, ambos da Lei Federal n.º 9.784/99. 



    E diante da motivação aliunde, a Portaria, então, por ter se utilizado do Parecer n.º 75/2015, que se utilizou do Despacho de Instrução e Indiciação, a Portaria é nula e ilegal, uma vez que estes são parte integrante daquele, conforme expressamente dispõe o art. 50, § 1º, da Lei n.º 9.784/99. 



    Ressalta-se aqui a falta de fundamentação porque houve a violação da autoridade administrativa em razão da aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, a saber a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: […]



    Ou seja, os motivos que justificaram a decisão devem ser existentes e verdadeiros e coerentes. 



    […]



    No presente caso está-se por sancionar o servidor com a pena máxima com base em ato nulo de pleno direito, vez que contaminado por motivação ilegal do Despacho de Instrução e Indiciação. 



    A motivação ilegal implica falta de fundamentação da Portaria, o que traz sua ilegalidade.



    […]



    Ademais, por não ter verificado que a prescrição incide sobre cada uma das condutas, bem como o prazo da prescrição de condutas tidas como crime são aquelas previstas no Código Penal, a autoridade coatora praticou ato NULO E ILEGAL. 



    Destarte, evidenciada a falta de fundamentação da Portaria n.º 993, de 20/7/2015, por estar contaminada de nulidades e ilegalidades, inexiste os motivos ensejadores do ato administrativo de demissão do servidor, restando configurado patente vício insanável.” (págs. 40-42 da inicial; grifos no original). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 131). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.



    Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte trecho:



    “[...] 1 - Do alegado cerceamento de defesa. 



    Sem explicitar exatamente em quais bases fáticas faz radicar essa tese, aduz o impetrante, na petição inicial, que teria ocorrido cerceamento de sua defesa no procedimento disciplinar que culminou com a sua demissão, pois não teriam sido ouvidos ‘turistas argentinos’, na condição de ‘testemunhas e vítimas’ dos atos ilícitos que lhe são imputados. 



    De parte da autoridade impetrada, vieram aos autos, em resposta a esse específico ponto, as seguintes informações: 



    ‘Cabe esclarecer que, compulsando os autos do PAD, extrai-se do Relatório Final da CPAD que durante o curso do processo administrativo foram ouvidas 97 (noventa e sete) pessoas, das quais 87 (oitenta e sete) na qualidade de testemunha e 10 (dez) na qualidade de informante. Diante da vasta prova testemunhal e da dificuldade, ou até mesmo da impossibilidade da Administração expedir carta rogatória para que testemunhas argentinas fossem ouvidas, foi que a CPAD, com base no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990 entendeu desnecessária e meramente protelatória a produção de tais provas’. (fl. 3.645). 



    Nesse contexto, não merece prosperar a alegada nulidade instrutória, sobretudo em razão da inadequação da via eleita para se revisar tal aspecto da narrativa autoral. 



    É que o leito do especialíssimo procedimento da ação de segurança tem por pressuposto básico a proteção de direito "líquido e certo", como expressamente prescreve a norma constitucional que o disciplina, a saber, o inciso LXIX do art. 5º da Carta Magna: […]



    Assim, se as alegações veiculadas na petição inicial se revelam abstratas e imprecisas quanto aos fatos, deixando de indicar, com necessária clareza, em que, exatamente, consistiu a ação ou omissão da autoridade impetrada que dá por ilícita, bem como em que medida o ato apontado como coator é violador de direito seu, o emprego da via mandamental, notoriamente incompatível com a dilação probatória, é inadequado, impondo-se, nesse quadrante, a denegação da ordem. 



    A propósito, já decidiu esta Corte: […]



    No caso, o impetrante não indica, como seria de rigor, quais são as testemunhas que deveriam ser ouvidas, por quais razões esses depoimentos seriam necessários e, mais, quais o efetivos prejuízos sofridos por sua defesa em função da anunciada omissão. Eis porque, quanto a esse viés, não merece êxito a impetração.



    2 - Da aventada ilegalidade da prova. 



    Nesse domínio, a argumentação articulada pelo autor é dirigida no sentido de questionar a validade das escutas telefônicas (fls. 6 e 7) porque: (i) empregadas em processo administrativo; (ii) usadas como única prova dos ilícitos imputados ao impetrante; e (iii) obtidas em períodos maiores que os permitidos por lei. 



    No ponto, entretanto, o que se tem da prova documental apresentada pelo autor desautoriza a sua argumentação. 



    Colhem-se do dito acervo probatório as seguintes razões para a instauração do procedimento administrativo, do qual resultou o ato ora acoimado de coator: 



    ‘O presente procedimento foi autuado em razão do recebimento, por esta Corregedoria Regional, do Oficio n° 3310945-ST8, encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fl. 02), o qual, em resposta ao similar n° 405/10 enviado por Vossa Senhoria, encaminhou cópia integral da APELAÇÃO CRIMINAL n° 2009.71.11.000407-0/RS, contendo 04 (quatro) volumes, num total de 914 páginas. 2. Ao que se verifica, tal procedimento iniciou-se com a Representação Criminal da Delegacia de Polícia Federal de Santa Cruz do Sul, protocolada junto a Justiça Federal da mesma Comarca, na qual, após discorrer sobre várias condutas criminosas investigadas no IPL 161/2008/DPF/SCS/RS, vinculado ao Processo crime N 2008.71.11.000966-9, a autoridade policial, dentre outras solicitações, representou pela prisão temporária de 01 (um) policial rodoviário federal e pela prisão preventiva de 05 (cinco) policiais rodoviários federais. Além disso, representou pela expedição de 07 (sete) mandados de busca e apreensão para as residências dos policiais rodoviários federais. 3. Após manifestação do Ministério Público Federal, cujo parecer propôs pequenas modificações nas medidas solicitadas pela autoridade policial, sobreveio Decisão Judicial (Vol. I, fls. 185 à 259) que decretou a prisão preventiva de 05 (cinco) policiais rodoviários federais (ROBSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, DULCÍDIO MANOEL SOARES MACHADO, MAXIMILIANO DA SILVEIRA FIGUEIREDO, OZI NILTON DA SILVA THOMAZ e MOACIR MARCOS SCHUH), além de ter ordenado a expedição de 06 (seis) mandados de busca e apreensão para as residências dos servidores cuja prisão preventiva foi decretada, bem como 01 (um) mandado de busca e apreensão para o Posto PRF Pântano Grande. Além disso, determinou a instauração de inquérito policial para apurar possível ocorrência de tortura em uma prisão realizada pelos PRF's. 4. Na data de 20/05/2009, foi deflagrada a fase ostensiva da ‘OPERAÇÃO CONTRAMÃO’, sendo cumpridas todas as diligências acima mencionadas, inclusive com colaboração logística da própria Polícia Rodoviária Federal, tornando pública a investigação até então mantida em sigilo, o que causou grande repercussão em todos os tipos de mídia jornalística face a gravidade das condutas investigadas. (fls. 31/32). [...] 18 Há, nos autos, robustos indicativos de que PRF's, normalmente em duplas, abordavam veículos que transitavam pela BR-290 e, sob a argumentação da constatação de irregularidades supostamente verificadas, aceitavam, solicitavam e até exigiam vantagem pecuniária para não adotarem as medidas legais cabíveis. No inquérito que investigou os fatos, houve casos em que apesar da clareza das condutas criminosas constatadas nos diálogos interceptados, foram realizas [sic] diligências de abordagem às vítimas, perpetradas pelas equipes de campo Polícia Federal, sendo que as testemunhas, em depoimento, teriam confirmado que pagaram aos policiais para evitarem serem autuadas, terem seus veículos ou mercadorias apreendidas e, até mesmo, serem expulsas do país, como teria ocorrido nas abordagens a condutores estrangeiros. 19 Não obstante, constam nos autos, ainda, fortes indicativos do cometimento de atos de improbidade administrativa. Há indícios de que Policiais Rodoviários Federais investigados possuíam estreita relação com pessoas dedicadas a exploração sexual de menores, chegando, inclusive, a relatarem, em diálogos interceptados, o encontro e a ocorrência de relações sexuais com adolescentes. Não obstante, também verificou-se indícios de que PRF's forneciam bebidas, supostamente de origem ilegal, para abastecer estabelecimentos comerciais relacionados com a exploração mencionada. 20.Tais condutas, em sua maioria, possuem autoria definida e determinada, seja por terem sido interceptadas nos celulares dos próprios servidores investigados, seja pelos registros internos do DPRF em livros, escalas e relatórios de ronda e, ainda, em alguns casos, identificação visual pelas equipes de vigilância da Polícia Federal e relato das próprias vítimas’. 



    Tem-se, assim, que as apontadas interceptações telefônicas não foram produzidas pela Administração, mas sim pela Polícia Federal, em sede de ação penal, mediante autorização da Autoridade judiciária, vindo aos autos do PAD por empréstimo regularmente autorizado pelo TRF da 4ª Região. 



    Ora, a jurisprudência firmada, tanto no âmbito desta Corte como no do STF, é no sentido de ser possível o empréstimo de provas dessa natureza. O tema, por sinal, é objeto da Súmula 591 deste STJ: […]



    Outrossim, as provas presentes nestes autos infirmam a alegação de que a acusação administrativa se suportou exclusivamente na escuta telefônica. Para além das peças importadas da ação penal, conta-se com vasto acervo de documentos apresentados pelo próprio autor e que desautorizam seu argumento, tais como depoimentos de testemunhas (v.g, fls. 568/610) e documentos internos da PRF (fl. 614/616). Aliás, como informou a autoridade impetrada, fl. 3.645, ouviram-se 87 (oitenta e sete) testemunhas e 10 (dez) informantes. Eis porque não prospera o argumento autoral. 



    Por fim, no que tange ao período de coleta das escutas telefônicas, tido pelo impetrante como excessivo, cabe destacar ser firme o entendimento desta Primeira Seção no rumo de que eventual nulidade de interceptações telefônicas devem ser discutidas perante o juízo criminal que autorizou a cessão da prova à Autoridade administrativa. Nessa trilha: […]



    Portanto, não prospera também essa alegação de nulidade do procedimento disciplinar, que deu suporte à sanção contestada pelo impetrante. 



    3 - Da apregoada prescrição da pretensão punitiva. 



    Argumenta o recorrente que, no caso, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, isto porque ‘passaram-se mais de cinco anos entre a data que a Administração teve conhecimento dos fatos de forma inequívoca com instauração do PAD através da nomeação da Comissão’ (fl. 10). 



    Tal percepção, entretanto, não vinga. 



    A compreensão jurisprudencial do STJ quanto à prescrição da pretensão punitiva, no âmbito de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de servidor público federal, é pacífica e se encontra cristalizada no enunciado 635 da Súmula desta Corte: […]



    Na espécie, interrompido o prazo prescricional aos 6 de abril de 2010, data da publicação da Portaria n. 106, de 30 de março de 2010 (fl. 40), ato pelo qual foi decidida a instauração do procedimento disciplinar, o quinquênio prescricional voltou a fluir, por inteiro, aos 25 de agosto de 2010, encerrando-se em 25 de agosto de 2015. Por sua vez, o ato demissório, a saber, a Portaria 993, de 20 de julho de 2015, foi publicado no DOU de 22 de julho de 2015, ou seja, pouco mais de um mês antes do esgotamento do interregno legal. 



    Eis porque não merece guarida também essa alegação de nulidade. 



    4 - Da falta de fundamentação do ato demissório. 



    Como última das nulidades processuais apontadas pelo demandante, desponta afirmação em torno da falta de motivação da decisão. Em suas razões, argumenta que ‘na decisão proferida limitou-se a autoridade Coatora em alegar que restou demonstrada e configurada a conduta do servidor, sem fundamentar em quais provas e fatos embasou sua decisão’ (fls. 13/14). 



    Mas também aqui o acervo documental carreado aos autos desautoriza o argumento autoral. 



    Com efeito, o ato contestado, a Portaria MJ n. 993/2015, apresentado por cópia à fl. 3.617, expressamente adota as razões contidas no Parecer n. 72/2015/VAG/CAD/CGJUDI/CONJUR-MJ/CGU/AGU, documento que o próprio impetrante colaciona às fls. 3.452/3.515 destes autos e do qual constam os fatos e fundamentos jurídicos que deram suporte à decisão do Ministro de Estado. Não há, portanto, como acolher, à luz dessa prova documental, a pretendida falta de motivação. Ademais, a fundamentação consistente na ‘declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres’ (motivação per relationem) encontra expresso amparo no art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999, cujo diploma disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Confira-se: […]



    Portanto, ao invocar, como razões de decidir, os fundamentos de fato e de direito constantes de anteriores pareceres lançados nos autos do processo disciplinar, não age a Autoridade administrativa com ilegalidade ou abuso de poder, porque a tanto expressamente autorizada pela Lei do Processo Administrativo Federal.” (págs. 5-12 do documento eletrônico 82; grifos no original). 



    Verifico que o acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, portanto não merece reforma. Primeiramente, no sentido de que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. 



    Da leitura do trecho supratranscrito, colhe-se que o recorrente “não indica, como seria de rigor, quais são as testemunhas que deveriam ser ouvidas, por quais razões esses depoimentos seriam necessários e, mais, quais o efetivos prejuízos sofridos por sua defesa em função da anunciada omissão”. Ademais, “durante o curso do processo administrativo foram ouvidas 97 (noventa e sete) pessoas, das quais 87 (oitenta e sete) na qualidade de testemunha e 10 (dez) na qualidade de informante”, motivo pelo qual, juntamente à “dificuldade, ou até mesmo impossibilidade da Administração expedir carta rogatória para que testemunhas argentinas fossem ouvidas”, a CPAD, com base no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990 entendeu desnecessária e meramente protelatória a produção de tais provas testemunhais.



    O fato de o recorrente afirmar que deveriam ser ouvidas testemunhas “argentinas” que teriam, em tese, sido vítimas de supostas infrações atribuídas a ele não convence de forma incontroversa e constatável de plano que houve prejuízo concreto à sua defesa. 



    Em outras palavras, sem que se possa projetar, com absoluta certeza, qual seria a importância da oitiva pretendida na formação do convencimento da autoridade apontada como coatora, não se encontra evidenciado o prejuízo concreto, suscetível de atrair a decretação da nulidade do ato impugnado. 



    Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas protelatórias e desnecessárias em processo administrativo não configura cerceamento de defesa (RMS 24.716/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 35.838-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Quanto à alegação de nulidade das interceptações telefônicas, extrai-se do trecho acima que estas “não foram produzidas pela Administração, mas sim pela Polícia Federal, em sede de ação penal, mediante autorização da Autoridade judiciária, vindo aos autos do PAD por empréstimo regularmente autorizado pelo TRF da 4ª Região”. Destaco que é permitida a utilização das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação penal, com o fim de instruir processo administrativo disciplinar, quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com esse mesmo entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 34.786-ED-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. DADOS OBTIDOS EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE, PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA EM RELAÇÃO A AUTORIDADES DETENTORAS DE FORO. REMESSA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. CONGRUÊNCIA. HIPÓTESES DE COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DA AÇÃO MANDAMENTAL. (...) 2. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. (...) 4. O rito especial do mandado de segurança não é compatível com a dilação probatória. Precedentes. 5. A defesa, no processo administrativo disciplinar, ocorre em relação aos fatos descritos na portaria de instauração. Precedentes. 6. Ausente conclusão do juízo criminal pela prova da inexistência do fato ou pela negativa de autoria, não estão presentes circunstâncias suscetíveis de autorizar excepcional comunicabilidade das esferas penal e administrativa. 7. Consignada a existência de acervo probatório demonstrativo da prática de infração disciplinar grave, como tal suscetível de justificar a aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao impetrante, não se detecta, de plano, como exigível nesta sede mandamental, ilegalidade no ato apontado como coator. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 30.361-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    “PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação te